Tribunal: TJPA
Processo: 0809227-30.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809227-30.2019.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: F.C.SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INDENIZAÇÃO POR ACESSÕES. REGULARIDADE DO JULGAMENTO E NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POSTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão monocrática proferida em Apelação Cível que deu parcial provimento ao recurso da própria agravante, apenas para afastar limitação judicial à cobrança da taxa de fruição, mantendo os demais capítulos da sentença de primeiro grau que, no bojo de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos ajuizada por F.C. Silva Comércio e Serviços EIRELI – ME, condenou à indenização por acessões realizadas no imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão monocrática por suposta afronta ao princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se houve julgamento ultra petita ao condenar à indenização por acessões; (iii) determinar se a condenação por acessões encontra amparo probatório e contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático da apelação é permitido pelo art. 932, IV e V, do CPC e pela Súmula 568/STJ, sendo possível quando há jurisprudência dominante sobre o tema, sem violação ao princípio da colegialidade, tendo em vista a possibilidade de interposição de agravo interno que devolve a matéria ao colegiado.

A sentença não extrapola os limites do pedido ao reconhecer o dever de indenizar por acessões, pois houve requerimento genérico de indenização por benfeitorias, o que autoriza o magistrado a qualificar juridicamente os fatos nos termos do art. 322, §2º, do CPC. A referência às acessões configura ajuste técnico conceitual, não inovação.

A indenização por acessões foi condicionada à comprovação em sede de liquidação de sentença, o que preserva o contraditório e a ampla defesa, inexistindo condenação líquida impugnável neste momento processual.

A jurisprudência do STJ admite a indenização por acessões ou benfeitorias úteis e necessárias mesmo diante de cláusula contratual em sentido contrário, com base no art. 34, §1º, da Lei nº 6.766/79 e no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento monocrático de apelação é válido quando fundado em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568/STJ.

Não configura julgamento ultra petita o reconhecimento judicial de indenização por acessões quando há pedido genérico de benfeitorias e compatibilidade fática entre eles.

A indenização por acessões pode ser admitida mesmo diante de cláusula contratual em sentido contrário, desde que haja comprovação de boa-fé, utilidade e regularidade das obras em sede de liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, 932, IV e V, 1.022, e 322, §2º; CC, arts. 1.219 e 1.248; Lei 6.766/79, art. 34, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1595856/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.06.2020; STJ, REsp 1643771/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.06.2019; TJPA, AI 0809168-89.2024.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 30.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0809227-30.2019.8.14.0040; Agravante: L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda.; Agravado: F.C. Silva Comércio e Serviços EIRELI – ME,

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
1ª Turma de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer e negar provimento ao Agravo Interno
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda.
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra
decisão monocrática proferida no bojo da Apelação Cível nº 0809227-30.2019.8.14.0040
, que conheceu do recurso e
deu-lhe parcial provimento
apenas para afastar a limitação imposta à cobrança da taxa de fruição, mantendo incólumes os demais capítulos da sentença.

A decisão agravada reformou em parte a sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos, ajuizada por F.C. Silva Comércio e Serviços EIRELI – ME, em face da ora agravante, reconhecendo a validade da cláusula contratual que previa taxa de fruição plena, inclusive com possibilidade de saldo devedor, desde que comprovada a ocupação do imóvel.

Em suas razões recursais (ID nº 30760642), a agravante insurge-se contra a decisão monocrática e sustenta, em síntese:

(i) a nulidade da decisão agravada por afronta ao art. 932, incisos IV e V, do CPC, ante a inexistência de amparo legal para o julgamento monocrático da apelação, considerando tratar-se de matéria não pacificada nem subsumida a súmulas ou precedentes qualificados;
(ii) a nulidade da sentença de origem por suposto julgamento ultra petita, no ponto em que reconheceu o dever de indenizar por “acessões”, alegando ausência de pedido específico nesse sentido por parte do recorrido;
(iii) a inexistência de prova documental acerca das supostas benfeitorias úteis e necessárias ou acessões realizadas no imóvel, ressaltando a ausência de projeto de construção, alvará, habite-se ou laudos técnicos;
(iv) a ilegitimidade da condenação em indenização por acessões, em razão de expressa previsão contratual no sentido de indenização apenas por benfeitorias úteis e necessárias devidamente regularizadas e comprovadas;
(v) ao final, requer a cassação da decisão monocrática e a análise do mérito recursal pelo órgão colegiado, com a reforma da sentença nos pontos impugnados.

Consoante certidão de ID nº 31638923, o agravado deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação

de contrarrazões, motivo pelo qual o recurso ascendeu sem impugnação.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

O recurso em exame visa reformar decisão monocrática proferida no âmbito da Apelação Cível, que deu parcial provimento ao recurso da ora agravante, tão somente para afastar a limitação judicial imposta à cláusula de fruição (aluguel pelo uso do imóvel), mantendo inalterados os demais capítulos da sentença de primeiro grau.

A agravante, no entanto, pretende:

(i) o reconhecimento da nulidade da decisão monocrática, por entender ausente amparo legal para o julgamento singular da apelação, sustentando que o caso não se enquadra nas hipóteses previstas nos incisos IV e V do art. 932 do CPC;
(ii) o reconhecimento da nulidade parcial da sentença de primeiro grau, por alegado julgamento ultra petita, no ponto em que condena ao pagamento por “acessões”;
(iii) a reforma da sentença para afastar a condenação à indenização por benfeitorias ou acessões, ante a alegada ausência de prova e de previsão contratual nesse sentido.

Passo à análise individualizada.

I – Da alegada nulidade da decisão monocrática

A Súmula 568/STJ admite que o Relator julgue monocraticamente recurso inadmissível ou aplique a jurisprudência consolidada na Corte, além de reconhecer que não há risco de ofensa ao princípio da colegialidade, tendo em vista a possibilidade de interposição de recurso próprio, nos termos do previsto na Lei 14.365/2022, qual seja, o agravo interno.

A Súmula 568/STJ assim dispõe: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”

O próprio STJ já declarou entendimento segundo o qual
“Quanto à controvérsia, afasta-se, de início, a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Conforme autorização expressa do art. 932 do NCPC, compete ao relator negar ou dar provimento aos recursos a ele distribuídos quando o entendimento sobre a controvérsia já esteja consolidado na jurisprudência do STJ. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso em desafio à decisão singular afasta qualquer ofensa ao princípio da colegialidade.”
(AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1694224 – MG).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. 2. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Consoante entendimento pacificado no âmbito desta Corte, o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado na instância especial quando manifestamente ínfimo ou exagerado, o que não se verifica na hipótese dos autos. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp 1595856/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO

INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. CPC/1973. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência deste STJ, a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no AREsp n. 1.389.200/SP, Relatior Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe de 29/03/2019). 2. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, na vigência do CPC/1973, a ausência de preparo do recurso justificava o reconhecimento da deserção de plano, inexistindo, outrossim, a possibilidade de regularização posterior do ato. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 933.896/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 16/03/2020)

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente, e com interposição do agravo interno, devolve-se ao Colegiado toda a matéria decidida.

Portanto,
não há vício formal na decisão monocrática
que justifique sua anulação.

II – Do suposto julgamento ultra petita quanto à indenização por acessões

A agravante alega que a sentença de origem extrapolou os limites do pedido ao reconhecer o dever de indenizar pelas chamadas "acessões", o que não teria sido objeto de requerimento específico pela parte adversa.

Contudo, como bem destacou a decisão monocrática, houve pleito genérico de indenização por benfeitorias na contestação do recorrido, o que autoriza o juízo a proceder à devida qualificação jurídica dos fatos, nos termos do art. 322, §2º, do CPC, que dispõe:

“O pedido deve ser interpretado conforme o conjunto da postulação e será considerado implícito aquele dele decorrente.”

A referência às “acessões” não configura inovação ou extrapolação do pedido, mas mero ajuste técnico conceitual da sentença, compatível com o conteúdo fático e probatório dos autos. Com efeito, o Código Civil, em seu art. 1.248, trata a acessão como forma de aquisição originária, muitas vezes indistinta, no plano fático, das benfeitorias úteis e necessárias erguidas sobre imóvel objeto de contrato desfeito.

De mais a mais, a indenização foi condicionada à apuração em liquidação de sentença, de forma a assegurar o contraditório e a prova técnica, resguardando os direitos da parte ora agravante. Não há, pois, decisão surpresa ou ultra petita.

A jurisprudência do STJ reconhece que, em ações de resolução contratual com reintegração de posse, é cabível a indenização por benfeitorias úteis e necessárias, mesmo que haja cláusula contratual em sentido contrário, nos termos do art. 34, §1º, da Lei 6.766/79, que possui natureza cogente.

Nesse sentido:

O promissário comprador faz jus à indenização pela acessão por ele levada a efeito no lote, desde que comprovada a regularidade da obra que realizou ou demonstrado que a irregularidade eventualmente encontrada é sanável.

(STJ - REsp: 1643771 PR 2016/0323941-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2019)

EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. 1. Descrição do caso: Trata-se de agravo interno interposto por L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão monocrática que determinou a manutenção dos agravados, NARCISO DA CONCEIÇÃO PEREIRA e MAGILA DO NASCIMENTO PEREIRA, na posse do imóvel até a indenização prévia das benfeitorias úteis e necessárias realizadas no lote urbano, conforme art. 1 .219 do Código Civil. 2. Questões em discussão: (i) Possibilidade de reintegração de posse do imóvel sem indenização prévia das benfeitorias realizadas; (ii) Alegação de violação à coisa julgada e às cláusulas contratuais por parte da agravante; (iii) Princípios do direito à moradia e da boa-fé objetiva na execução do contrato. 3 . Razões de decidir: A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que a indenização das benfeitorias úteis e necessárias realizadas por possuidor de boa-fé é requisito para a reintegração de posse (art. 1.219 do CC e art. 34 da Lei nº 6 .766/79), evitando o enriquecimento sem causa da parte vendedora. No caso, não se verifica violação à coisa julgada, uma vez que a decisão agravada observou o direito dos agravados à indenização por benfeitorias, conforme reconhecido em sentença anterior com trânsito em julgado. Ademais, a agravante não comprovou a inexistência ou irregularidade das benfeitorias de forma suficiente a justificar a reintegração sem indenização prévia. 4 . Dispositivo: Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão que determina a manutenção dos agravados na posse do imóvel até a efetiva indenização pelas benfeitorias realizadas. 5. Tese de julgamento: Para a reintegração de posse do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, é imprescindível a indenização prévia das benfeitorias úteis e necessárias realizadas pelo possuidor de boa-fé, conforme o art . 1.219 do Código Civil e o art. 34 da Lei nº 6.766/79 . Legislação e Jurisprudência Relevantes: · Art. 1.219 do Código Civil: Direito à indenização das benfeitorias realizadas por possuidor de boa-fé. · Art . 34 da Lei nº 6.766/79: Indenização de benfeitorias em casos de rescisão por inadimplemento. · Jurisprudência: STJ e tribunais estaduais sobre indenização de benfeitorias e direito de retenção.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08091688920248140000 22531467, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 30/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Portanto, afasto a alegação de nulidade parcial da sentença.

III – Da ausência de prova das benfeitorias e da regularidade contratual

A tese de ausência de comprovação das benfeitorias (ou acessões) deverá ser examinada em sede de liquidação de sentença, fase própria para produção de prova pericial. Isso já foi determinado pelo juízo de origem, que condicionou a indenização à apresentação de prova técnica dos gastos, da utilidade e da legalidade das benfeitorias.

Logo, inexiste, até o momento, condenação líquida que possa ser impugnada por ausência de prova. Trata-se de condenação genérica, sujeita à quantificação futura.

Assim, não há reparo a ser feito.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se íntegra a decisão monocrática combatida, por seus próprios fundamentos jurídicos.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 03/03/2026